Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717604-94.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: MIRANTE CONSTRUCAO S/A AGRAVADO: WJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO À apelada para manifestar-se sobre o agravo interno (id 17276858) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR